Tribunal: TJBA
Processo: 8005223-96.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005223-96.2022.8.05.0004 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: SUPERMEDEIROS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA Advogado(s): mk4 ACORDÃO EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA PARA FORNECER ENDEREÇO VÁLIDO OU A INDICAR DILIGÊNCIA ÚTIL PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO. INÉRCIA. CITAÇÃO EDITALÍCIA QUE APENAS PODE OCORRER APÓS O EXAURIMENTO DE TODOS OS MEIOS POSSÍVEIS À LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. EXTINÇÃO DO PLEITO POR FALTA DE PRESSUPOSTO VÁLIDO AO REGULAR ANDAMENTO DO FEITO. POSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO, COM AMPARO NO ART. 485, IV, DO CPC. 1. Foi oportunizado ao Apelante informar novo endereço do Executado/Apelado ou indicar diligencia útil para prosseguimento do feito, entretanto, o Exequente/Apelante não cumprir a diligência, o que ocasionou a extinção do feito sem resolução do mérito, entendimento alinhado com precedentes jurisprudenciais deste Tribunal. 2. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8005223-96.2022.8.05.0004, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada SUPERMEDEIROS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por ########, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador, .